Tribunal: TJDFT
Processo: 0710710-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710710-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO DE JESUS PEREIRA AGRAVADO: SALOMAO FREIRE DE ALENCAR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SILVIO DE JESUS PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília (id. 24818621, p. 2/3), que, nos autos do cumprimento de sentença no 0014282-54.2012.8.07.0001, movido em face de LÍGIA SANTOS ALENCAR e OUTROS, homologou laudo de avaliação de imóvel, no valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), e intimou o exequente para apresentar certidão de ônus, planilha atualizada do débito exequendo e indicar a forma de alienação do referido bem. Em suas razões recursais (id. 24818618), o exequente/agravante narra que, em momento processual anterior, o imóvel em questão fora avaliado no valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), ao que se seguiu a realização de leilão, que restou frustrado. Diante desse contexto, sublinha ter pleiteado uma nova avaliação do bem, a qual, embora tenha sido deferida, foi realizada por oficial de justiça e não por perito avaliador, como esperava. Destaca, assim, que foram elaborados dois laudos de avaliação com valores distintos, um no importe de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e outro, assim como na avaliação anterior, no valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), sendo este homologado na decisão recorrida. Entende, neste cenário, que seria necessária a apresentação pelo oficial de justiça avaliador dos critérios utilizados na avaliação, como a indicação de outros imóveis na região disponíveis no mercado, o que acabou indeferido na origem, por meio da decisão agravada, e, segundo o seu entendimento, pode vir a ensejar um novo leilão frustrado. Esclarece que não questiona a fé-pública do servidor responsável pela avaliação, mas sim a possibilidade de impugnar o laudo de avaliação com o objetivo de encontrar o real valor de mercado do imóvel, a ser alienado em leilão. Acrescenta, ainda, que o laudo de avaliação indica a realização de pesquisa junto à Câmara de Valores Mobiliários, a qual, segundo a tese recursal, teria por finalidade realizar avaliações contábeis, na forma da Lei no 11.638/2007, que teria natureza dinstinta da avaliação mercadológica. Nesse sentido, argumenta que tal espécie de avaliação seria regida pela Resolução COFECI 1.066, em atendimento à regulamentação da profissão de corretor de imóveis, que seria o profissional competente para opinar quanto à comercialização de bens desta natureza. No tocante à avaliação pelo método comparativo, regulamentada pela ABNT na NBr no 14.653, e indicada pelo oficial de justiça no laudo de avaliação, argumenta que deveriam ter sido discriminados detalhadamente ao menos três imóveis utilizados como parâmetro de comparação. Entende, ainda, que deveria ter sido informado “(...) o resultado da depreciação calculada pela Tabela Ross-Heideck, o fator de oferta e a situação dos imóveis comparados (...)” (p. 6) para que fosse possível encontrar o real valor de mercado do bem, valor este, sublinha, que ainda será objeto de dedução para comissionamento do leiloeiro. Requer, ao final, “(...) que seja deferido, inaudita altera parts, o pedido de efeito suspensivo, haja vista a presença do perículum in mora na realização do leilão sem que seja aferido o valor do imóvel na forma dos normativos que disciplinam a avaliação mercadológica (...) para suspender a r. decisão agravada até o julgamento definitivo do presente AGRAVO (...)” (p. 6). No mérito, pugna pelo provimento de seu recurso “(...) a fim de que seja determinado ao Oficial Avaliador que decline em seu Laudo Técnico, os dados dos imóveis utilizados como comparativos do imóvel avaliado na forma como acima exposto no item ‘Dos imóveis utilizados na Metodologia Comparativa direta (comparados)’, principalmente o endereço de cada um deles, bem como a fonte onde constam os referidos imóveis” (p. 6). Após ter sido intimado para comprovar o regular recolhimento do preparo recursal (id. 24833314), o agravante apresentou os comprovantes de pagamento em dobro da despesa processual (id. 25012883, id. 25012884, id. 25163767 e id. 25163784). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos previstos nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo diploma. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou de deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, pretende a parte exequente/agravante atribuir efeito suspensivo ao seu recurso para sobrestar o andamento do processo originário, impedindo que o imóvel seja levado a leilão pelo valor de avaliação homologado na decisão agravada. Por oportuno, destaco o teor do pronunciamento de primeiro grau (id. 24818621, p. 1/2): “(...) No caso em tela verifico que as características do imóvel foram detalhadamente relatadas no Laudo de avaliação. De outro giro os argumentos levantados pelo autor não têm a consistência necessária para desacreditar a avaliação feita dentro dos padrões legais, por serventuário dotado de fé pública. No mais, o autor não juntou documentos ou qualquer parecer técnico que indique valor diverso da avaliação do imóvel realizada nos autos. Diante do relatado, homologo o Laudo de avaliação de imóvel acostado no Id 83656460 - Pág. 1 e fixo o valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais). Intime-se o autor para anexar aos autos certidão de ônus atualizada do imóvel e planilha de débitos remanescente atualizada. Deverá ainda se manifestar sobre a forma de alienação, se por iniciativa particular ou leilão judicial (artigo 879, CPC). (...)” A partir de uma análise preliminar dos elementos constantes dos autos, verifico que, conforme a narrativa recursal, a primeira avaliação do imóvel em R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) foi realizada em 11/12/2018 (id. 24818628, p. 5). Nesse cenário, determinou-se a realização do leilão judicial, em primeira hasta pelo valor de avaliação e em segunda hasta pelo valor de R$ 277.500,00 (duzentos e setenta e sete mil e quinhentos reais) (id. 24818630, p. 2), restando frustrada a alienação do bem (id. 24818631, p. 2). Diante deste quadro, o exequente pugnou por uma nova avaliação, o que, embora tenha sido deferido, resultou na fixação de valor idêntico ao anterior (id. 24818633, p. 2), sem que, segundo a narrativa recursal, alguns critérios técnicos tivessem sido esclarecidos pelo oficial de justiça avaliador. Ademais, verifico que a decisão agravada, ao homologar a nova avaliação, intimou o exequente/agravante para se manifestar a respeito da forma de alienação do bem, sendo que os critérios de avaliação estão sendo questionados no presente recurso. Desse modo, tenho que a continuidade do andamento processual com a promoção de atos executivos tem potencial para causar prejuízos ao agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, a discussão acerca da regularidade dos critérios de avaliação deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos colacionados, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Com estas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para determinar a suspensão da execução até ulterior deliberação desta Relatora ou do Colegiado. Comunique-se ao Juízo da execução. Após, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora